Tribunal: TJDFT
Processo: 0721241-24.2017.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721241-24.2017.8.07.0001 RECORRENTE: DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO, SERVIÇOS E OBRAS LTDA RECORRIDA: COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL - METRÔ DF DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS DO DEVEDOR. PROCEDÊNCIA. TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL SEM A PRESENÇA DOS ADVOGADOS. HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. A transação extrajudicial entre as partes sem a presença dos respectivos patronos, a princípio não contraria a ideia de que os honorários advocatícios possuem caráter autônomo e pertencem ao advogado, não podendo ser objeto de acordo entre as partes sem a expressa anuência do causídico interessado. 2. Em que pese a apelante argumente que se sagrou vencedora na demanda, uma vez que o débito foi reconhecido e pago pela apelada, ressalta-se a procedência dos embargos à execução, com a condenação da ora apelante ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 5% do valor atualizado da execução, os quais, por ocasião do julgamento do agravo em recurso especial no STJ, foram majorados em 10%. 3. Apelação conhecida e não provida. A recorrente alega violação ao artigo 85, §§2o e 10, do Código de Processo Civil, asseverando que na hipótese dos autos houve transação entre as partes para pagamento do montante executado. Afirma, assim, que diante da perda do objeto dos embargos à execução decorrente do aludido acordo, os honorários devem ser fixados em favor do patrono da parte autora, à luz do princípio da causalidade. No aspecto, colaciona ementas de julgados do STJ e do TJMG, com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado Marcus Paulo Santiago Teles Cunha, OAB/DF 34.184. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir quanto à apontada ofensa ao artigo 85, §§2o e 10, do CPC e quanto ao correlato dissenso interpretativo. Com efeito, a turma julgadora, com lastro na interpretação das cláusulas do acordo firmado, e nas peculiaridades fáticas do caso concreto, assentou: “A situação se reveste de peculiaridade porque, conquanto julgado procedentes os embargos do devedor, com a extinção da execução por ausência de título executivo, o juízo de origem homologou o acordo firmado pelas partes para o pagamento do débito, fixando os ‘Honorários advocatícios, conforme acordado entre as partes’. Acontece que a transação extrajudicial entre as partes sem a presença dos respectivos patronos, a princípio não contraria a ideia de que os honorários advocatícios possuem caráter autônomo e pertencem ao advogado, não podendo ser objeto de acordo entre as partes sem a expressa anuência do causídico interessado. Isso até porque o item 2.3 do acordo estabelece que estão ‘ressalvados os valores devidos a título de honorários advocatícios, eis que não pertencem a nenhuma das partes aqui contraentes’ (id. 34953153 – p. 3).” (id 43266081, pág. 3). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que demanda intepretação das referidas cláusulas e o reexame de tais elementos de ordem fático-probatória, o que encontra óbice nos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AgInt no AgInt no AREsp n. 2.129.093/RN, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). Determino que as publicações sejam feitas em nome do advogado da recorrente, Marcus Paulo Santiago Teles Cunha, OAB/DF 34.184. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012